Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. CÁRTULAS DE CHEQUE. EXTRAVIO. RECONHECIMENTO DA EMISSÃO. FATO INCONTROVERSO. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CONVALIDADAS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. READEQUAÇÃO.
1. A exceção de pré-executividade é o meio processual admitido para que o executado impugne matérias de ordem pública e que não demandem dilação probatória, sendo, ainda, admissível no curso de execução fiscal, conforme Súmula 393 do STJ.
2. Não tendo a nulidade das cártulas de cheques sido suscitada oportunamente, e tendo em vista que o executado expressamente reconheceu, em sua primeira manifestação na demanda, a emissão das cártulas em favor da empresa exequente, de modo a sanar eventual irregularidade quanto à certeza e exigibilidade dos títulos, impõe-se manter a regular tramitação da execução, com consequente rejeição da exceção de pré-executividade.
3. Devem ser repudiadas pelo Judiciário estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente, sendo aplicável inclusive em relação a nulidades absolutas. Precedentes do STJ.
4. Devida a condenação do executado em litigância de má-fé, com amparo no art. 80, inciso I, do CPC, por deduzir pretensão em sede de exceção de pré-executividade que contrastou manifestamente de anterior declaração que tornou incontroversa a situação jurídica.
5. Impõe-se readequar o valor da multa fixada pelo Juízo de origem a fim de observar os limites legais previstos no art. 81 do CPC, assim como a razoabilidade e proporcionalidade ao grau de reprovabilidade da conduta.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.